Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003259-97.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ANDERSON BARROS DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONDUTA NEGLIGENTE NO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PRESTADO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. VALOR DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais e estéticos decorrente de erro médico em procedimento cirúrgico ao qual submetido o recorrido. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais e R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), a título de danos estéticos.
2. Recurso exclusivo do Município de Cuiabá, que pede, preliminarmente, a declaração de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, a improcedência da ação.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente não merece acolhida; primeiro pelo fato de ser quem detém a execução e prestação direta dos serviços no âmbito do SUS, (artigo 18, incisos I, X e XI, da Lei número 8.080/1990; segundo, em razão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ter firmado o entendimento sufragado no Tema 940 da Repercussão Geral, de que à vítima da lesão não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público.
4. Como bem colocado pela sentença singular: “Analisando o mérito, verifica-se que foram trazidos elementos necessários para a apreciação dos pedidos, considerando que houve comprovação das falhas envolvendo os atos cirúrgicos. É incontestável que, diante dos documentos robustos apresentados na inicial, demonstrada está que o primeiro ato cirúrgico não fora realizado a contento; tanto é verdade que não houve a percepção da lesão ligamentar colateral lateral, conforme os termos do Boletim da Cirurgia, ocorrendo a retirada da prótese luxada e fixação no epicôndilo lateral 1 ancora 5MM com reconstrução LCL. As provas documentais apresentadas aos autos são extremamente elucidativas e conclusivas quanto à conduta errática atribuível aos Reclamados; gerando ao Reclamante transtornos, dores, sequelas, impossibilidade de trabalhar. (...) Diante da situação envolvida no presente processo, o quantum indenizatório pertinente aos danos morais, comporta sua fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do Reclamante. Com relação aos danos estéticos, é expressa a Súmula n.o 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” (...) No caso em tela, os danos estéticos foram devidamente comprovados, notadamente pelo fato de ter sido o Reclamante submetido a uma segunda cirurgia, ocasionando, dessa forma, uma cicatriz maior do que era esperado, de acordo com prova juntada aos autos”.
5. Em acréscimo, as longas razões recursais do ente municipal cingiram-se a alegação de que todos os procedimentos cirúrgicos foram prestados a contento, todavia, em momento algum se explica porque o recorrido precisou de duas cirurgias no antebraço, que o deixou afastado de suas funções por mais de 90 dias, tão menos elucidou qual foi a causa da segunda operação, se não um erro médico.
6. O valor das indenizações é razoável e está inclusive abaixo do hodiernamente aplicado pelo E. TJMT em casos similares, a exemplo da ementa que ora destaco: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6o, CF - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO -TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA 1. A teor do disposto no § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros. 2. Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais. 3. Sendo incontestável a situação vivenciada pela Paciente e de que a prova dos autos denota que a questão tenha superado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o patrimônio moral e material, não há razões para desconstituir a decisão que reconheceu como devido o ressarcimento dos danos morais e materiais.
4. Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade. 5. Conforme Tema 940/STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado, contudo, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício. (N.U 0000367-93.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (Valor da Indenização: R$25.000,00)”.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003259-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRENTE), ANDERSON BARROS DE SOUZA - CPF: 878.876.491-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024